Tribunal: TJMT
Processo: 0022995-29.2018.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022995-29.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GENIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 378.293.941-72 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA – AVALIAÇÃO REQUERIDA INÚTIL E PROTELATÓRIA – AVALIAÇÃO DE OBJETO QUE NÃO ALTERA NO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 370 E 464 DO CPC – ART. 400, § 1º DO CPP – ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO EXAUSTIVAMENTE FUNDAMENTADA –
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– ART. 563 DO CPP – SÚMULA 523 DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INCABÍVEL – ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – DECLARAÇÕES HARMONIZADAS COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão a respeito da produção de uma prova depende de avaliação por parte de seu destinatário, qual seja, o juiz da causa, além do acervo probatório existente e da real necessidade e utilidade desta prova, conforme previsto nos artigos 370 e 464 do Código de Processo Civil, além do artigo 400, § 1º do Código de Processo Penal, acerca da possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias.

O juiz deve fundamentar suas decisões, em atenção ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, conforme ocorre no caso dos autos.

A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
“pas de nullite sans grief”
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso dos autos.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, afastando, assim, a tese defensiva. Merece consideração o depoimento de usuários de entorpecentes que afirmaram já ter adquirido droga do apelante.

A quantidade de droga apreendida, aliada a apreensão de objetos de procedência duvidosa e valores em moeda corrente, sem comprovação idônea, resultam na conclusão que a droga encontrada em depósito era destinada à mercancia ilícita, sendo que a residência do apelante era conhecida como ponto de tráfico, tanto por policiais como por usuários de entorpecente.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 22995-29.2018.8.11.0055 (código 297704), que tramitou pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada procedente para condenar
Genivaldo Moreira da Silva
por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime de cumprimento inicial
fechado
e ao pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
(sentença – Ids. 21458951 a 21458953).

Não se conformando com os termos da sentença, foi interposto recurso de apelação pela defesa de
Genivaldo
(Id. 21458973). Em suas razões, preliminarmente, pleiteia a nulidade da sentença, sob o argumento de ter havido cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de avaliação indireta de bens feito pela defesa técnica, bem ainda, ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido. No mérito, persegue a absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas da autoria (Id. 27426493).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção do decreto condenatório, nos exatos termos da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 32731977), assim sintetizando seu entendimento:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Alegado cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão que indeferiu pedido de diligência – Impertinência – Diligência inapetente para afastar a responsabilidade penal do réu – Decisão escorreita, fundada na desnecessidade da avaliação pretendida – Mérito – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade provadas – Apelante tinha em depósito maconha e cocaína, ambas destinadas a distribuição a terceiros – Relato de usuário de drogas, somado aos depoimentos dos Policiais Civis, bem como às denúncias anônimas, comprovam a narcotraficância – Sentença irretorquível –
Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Em caráter preliminar, a defesa busca a nulidade da sentença, sustentando que houve prejuízo à defesa técnica em razão do indeferimento de diligência pelo juízo singular. Alega, ainda, que a decisão que indeferiu o pleito defensivo carece de fundamentação.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na decisão de indeferimento da avaliação de bens, trago à baila trecho da sentença para melhor análise do pleito:

“[...] O acusado, por seu advogado, após os registros finais de fls. 103/132, pediu: 1 - Como preliminar: 1.1 conversão do julgamento em diligência judicial para avaliação de bem apreendido nesse feito; 1.2 – nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa em razão de ter tido indeferido seu pedido de avaliação judicial de bem apreendido; 1.3 - nulidade de decisão que indeferiu o pedido de avaliação dos bens apreendidos por ausência de fundamentação idônea. 2 – no mérito, absolvição da imputação do crime de tráfico, com base no art. 386, VII do CPP.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

1 - DA MATÉRIA ALEGADA COMO PRELIMINAR.

Consoante relatado, a defesa técnica do acusado alegou que o procedimento deve retornar à fase probatória, por meio da conversão do julgamento em diligência judicial, do reconhecimento da nulidade do processo a partir da audiência de instrução ou da declaração desse juízo da nulidade da própria decisão por ausência de fundamentação idônea. Registrou a necessidade de avaliação indireta do bem descrito no item 8 do termo de apreensão, cujo indeferimento gerou prejuízo à defesa.

Pois bem, folheando o caderno processual, verifico que o item 8 da apreensão se traduz em uma pulseira que aparenta ser de ouro (assim consta na descrição), bem como que alegação defensiva para os pedidos se limitam a de que a ausência de avaliação indireta desse objeto causará ou já causou prejuízo. Observo, também, por meio do termo da audiência de instrução que o pedido de avaliação dessa pulseira que aparenta ser de ouro (fato negado pela defesa e pessoa que a portava) foi indeferido porque essa julgadora entendeu que a avaliação judicial do objeto não teria força para alterar os fatos narrados na peça vestibular (crime de tráfico de entorpecente apurado a partir de denúncia realizada na delegacia de polícia e apreensão de drogas).

Entender, nessa fase decisória, que a avaliação indireta da pulseira apreendida é imprescindível para comprovação da ocorrência ou não do ilícito retratado na exordial - apenas para verificação da sua matéria prima (ouro ou não), “data maxima vênia” se mostra como medida custosa e desnecessária, pois, conforme já afirmado por essa magistrada, não alterara em nada os fatos que constam na peça vestibular. Digo isso porque consta no termo de apreensão que o referido objeto APARENTAVA ser de ouro, sendo irrelevante sua constituição ou seu valor.

Com tais considerações, respeitando o entendimento da defesa, tenho que o indeferimento da diligência judicial para avaliação de um bem para saber qual sua matéria prima (se ouro ou não) e seu valor, não causou nem causará nenhum prejuízo à ampla defesa ou contraditório, aliás, bem exercidos nos autos pelo causídico constituído.

Posto isso e destacando a ausência de comprovação do prejuízo, indefiro os pedidos de retorno à fase anterior e de reconhecimento da nulidade da instrução e da decisão que indeferiu o pedido de avaliação da corrente apreendida para saber sua composição e valor, por total ausência de utilidade para o mérito. [...]”
(Id. 21458951)

O artigo 184 do Código de Processo Penal assim dispõe a respeito da negativa de perícias:

“Art. 184.

Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.”

Conforme o artigo acima citado, poderá o juiz negar a perícia requerida pela parte quando considerar desnecessária ao esclarecimento da verdade.

A analogia é admitida no Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

A pertinência ou não de determinada prova depende da avaliação por parte do magistrado, do acervo probatório existente e da real necessidade dessa prova, conforme previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, aplicada por analogia, senão vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, a juíza de piso indeferiu a realização da diligência pretendida pela defesa, referente à avaliação indireta de bem apreendido para saber a sua natureza e valor de mercado.

Referido objeto, listado no termo de apreensão de Id. 21457956, no item 8, trata-se de uma pulseira aparentando ser ouro.

A pretendida realização de avaliação no bem em nada interfere na análise da autoria do crime de tráfico de drogas, mormente porque há uma diversidade de elementos e provas produzidas no presente processo, apontando na direção do apelante.

Ademais, por ser inútil e protelatória, o juiz pode indeferir a prova pericial quando for desnecessária, havendo outras provas nos autos:

“Art. 464. [...]

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

[...]

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;”
(CPC)

Assim dispõe o artigo 400, § 1º do Código de Processo Penal a respeito do indeferimento de provas:

“Art. 400.

[...]

§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

Trago julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

[...] O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. [...]
(RHC 132.767/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

[...] Mesmo no curso do processo penal, é facultado ao Juiz o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. [...]
(RHC 116.008/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] Cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP. [...]
(AgRg no AREsp 862.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Dessa forma, não se constata qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de realização de avaliação na pulseira apreendida, pois a diligência foi considerada impertinente e desnecessária para a solução do conflito penal, de maneira devidamente fundamentada pelo magistrado de origem.

De igual forma, verifica-se que a juíza sentenciante fundamenta de forma satisfatória a negativa do pedido da defesa, no tocante à realização de diligência na pulseira apreendida, baseando-se na desnecessidade da produção da mencionada prova, afirmando ainda que no termo de apreensão consta que o objeto “aparentava” ser de ouro, sendo irrelevante para o processo a sua constituição ou o seu valor.

O juiz está vinculado à fundamentação de suas decisões, por força do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o que de fato ocorreu no caso dos autos.

Além da discricionariedade de eventual necessidade de produção de provas caber ao juiz, no presente caso houve exaustiva e suficiente fundamentação para o indeferimento da diligência pleiteada pela defesa técnica do apelante.

A sua inutilidade foi bem demonstrada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação da decisão.

Neste sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. [...]
(AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020)

[...] A ausência de cerceamento de defesa, sobretudo porque é cediço que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 498.993/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2019) - (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/11/2019). [...]
(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020)

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pas de nullité sans grief
, exteriorizado no artigo 563, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Este entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“Súmula 523 – No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Neste sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...]
(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...]
(N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

A defesa não demonstrou em que consistiria o prejuízo sofrido em razão da não realização da diligência requerida unilateralmente por ela.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação, pois, o juiz fundamentou sua decisão de forma satisfatória, optando por não deferir a diligência pleiteada pela defesa, por entender desnecessária para o deslinde do caso.

Ante o exposto, tendo em vista a desnecessidade de realização da diligência para esclarecimento dos fatos, rejeito a preliminar arguida.

Voto Mérito.

A defesa persegue a reforma da decisão de primeiro grau, para absolver
Genivaldo Moreira da Silva
, sob o fundamento de ausência de provas para fundamentar a condenação.

Todavia, esta tese não merece guarida.

A denúncia assim consignou:

“[...] Narram os autos de investigação criminal que, no dia 14 de novembro de 2018, por volta das 16h, na residência localizada à Rua Natal, n° 1032-W, Jardim Dona Júlia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Genivaldo Moreira da Silva
adquiriu, tinha em depósito e vendeu as drogas “maconha" “cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Segundo consta na investigação, naqueles dias, investigadores de polícia civil receberam informações “anônimas" (denúncia, fl. 26) de que a pessoa de
Genivaldo Moreira da Silva
estava comercializando drogas nesta cidade e para tanto, utilizava como “boca-de-fumo” a própria residência, localizada na Rua Natal, nº 1032-W, Jardim Dona Júlia, nesta cidade.

Diante dessas informações, os investigadores de polícia montaram campana ali próximo e acompanharam a movimentação naquela residência por alguns dias, onde observaram que muitas pessoas conhecidas pelos agentes como sendo “usuárias de drogas” entravam e saíam do local, conforme relatório de investigação (fls. 27 e mídia fl. 28).

Em seguida, diante da situação flagrancial, os investigadores de polícia procederam à busca domiciliar, entrando na residência do denunciado com a autorização do mesmo, oportunidade em que localizaram no quarto dele uma mochila que continha no seu interior 1 (um) invólucro contendo "maconha", além de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em dinheiro, que a filha do denunciado, Jessica Martins da Silva (fl. 6) disse ser sua na tentativa de livrar a responsabilidade de seu pai. Na área dos fundos da mesma casa, os policiais encontraram ainda uma tampa plástica vermelha contendo em seu interior 1 (uma) porção de “pasta-base de cocaína” e também uma faca com resquícios da mesma droga (apreensão fl. 19).

[...]

Nesse instante, o telefone celular do denunciado Genivaldo recebeu uma chamada do usuário Wellington Oliveira Silva (fl. 5), oportunidade em que os investigadores atenderam e o usuário solicitou a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) de droga “bem servida”, e que estaria esperando pela entrega do entorpecente próximo ao Mercado Prudente, tendo os policiais se deslocado até lá, onde fizeram a abordagem de Wellington, que confirmou ser usuário e disse já ter comprado drogas do denunciado Genivaldo outras vezes, bem como foi encontrado com esse usuário um recorte de papel escrito o número de telefone “65 96208715”, pertencente a Genivaldo (fl. 19). [...]”
(denúncia – Id. 21455995)

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 21455997), boletim de ocorrência nº 2018.355312 (Id. 21457955), termo de apreensão, laudo de constatação e guia de depósito judicial (Id. 21457956), denúncia anônima (Id. 21457957), relatório policial (Id. 21457960), laudo pericial definitivo (Id. 21458510), além dos depoimentos das testemunhas.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, esta ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente através dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, em ambas as fases processuais.

Com efeito, o argumento do apelante, de que a droga não era de sua propriedade não se coaduna com as demais provas carreadas aos autos, sendo pouco ou nada crível, considerando-se as circunstâncias em que ocorreu sua prisão em flagrante.

Na fase inquisitiva,
Genivaldo
manifestou o desejo de permanecer calado, reservando-se a responder perguntas em juízo (Id. 21457953).

Em juízo,
Genivaldo
nega a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, alegando não saber que havia drogas no local.

Percebe-se, do depoimento do apelante, que suas palavras não guardam semelhança com os demais elementos de convicção, não merecendo assim, nenhuma credibilidade.

Afirma que o entorpecente foi encontrado na residência de seu filho, a qual frequentava esporadicamente, contudo, aduz não saber da existência da droga.

A investigação teve início com o preenchimento de formulário de denúncia anônima (Id. 21457947), tendo como suspeito o apelante
Genivaldo
.

Após alguns dias de campana, em observação à residência onde o apelante estava residindo, os policiais observaram intensa movimentação de usuários de drogas conhecidos da polícia, oportunidade que resolveram realizar a abordagem direta.

A apreensão de valores em moeda corrente e entorpecente na forma como estava acondicionado (porção de maconha acondicionada em uma sacola), no contexto em que foram encontrados, são indicadores da mercancia de entorpecente, além dos depoimentos de usuários e policiais responsáveis pela investigação e prisão do apelante.

A testemunha Jorge Daniel da Silva, policial civil responsável por conduzir o flagrante, quando ouvido perante a autoridade policial, foi categórico em afirmar a dinâmica dos fatos como realmente ocorreram, senão vejamos:

“[...] QUE procurando cumprir ordem de serviço, diz ter campanado a casa habitada por Genilvado Moreira da Silva e constatou grande movimentação de pessoas no local, esclarecendo que efetuaram também filmagens do local. Que após decidirem pela abordagem direta, diz terem solicitado a Genivaldo autorização para proceder busca domiciliar, permissão esta concedida.
Que no interior do quarto utilizado por Genivaldo, diz terem localizado uma mochila que continha no seu interior um invólucro plástico branco contendo maconha
, substância esta que Jessica Martins da Silva, filha de Genivaldo, assumiu prontamente como pertencente a ela.
Que acrescenta que também arrecadaram R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em moeda corrente nacional que Genivaldo afirmou pertencer a ele
.
Que na área dos fundos da residência, diz terem localizado e arrecadado uma tampa plástica vermelha contendo no seu interior uma porção de pasta base de cocaína e também uma faca possivelmente com resquícios de cocaína
. Que quando ainda estavam na casa habitada por Genivaldo, diz que ali chegou Dejair Diniz Xavier do Rego dizendo ser usuário de drogas e trazendo com ele uma pulseira confeccionada em ouro afirmando que queria receber R$ 30,00 (trinta reais).
Que durante o processo de revista, diz que o telefone de Genivaldo tocou, instante que gravou o número que chamava e retornou a ligação em seguida. Que o interlocutor disse chamar-se Wellington e queria falar com Genivaldo. Que perguntado o que queria, diz que Wellington respondeu que queria R$ 40,00 (quarenta reais) de droga “bem servida”
. Que após Wellington dizer que estava próximo ao mercado Prudente, momento que deslocou até citado comércio, identificou, abordou e conduziu Wellington até esta DelPol. Que instado, diz que Wellington afirmou para si que era dependente químico e que comprou droga de Wellington em várias ocasiões distintas.
Que em poder de Wellington diz ter localizado e arrecadado um papel onde esta anotado o número de telefone 65 96208715. Que Welington esclareceu que citado número de telefone pertence a Genivaldo e que ele utilizada para pedir drogas
. [...]”
(
Sic.
, Id. 21455998, p. 1/2) (negritou-se)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Weverton Crispim de Oliveira:

“[...] QUE após receber denúncia que Genivaldo Moreira da Silva utiliza uma casa edificada no bairro Dona Julia, nesta cidade, para comercializar substância entorpecente e intentando cumprir ordem de serviço emanada pela autoridade policial, diz terem passado a campanar a casa habitada por Genivaldo. [...]
Que no interior do quarto utilizado por Genivaldo, diz terem localizado uma mochila que continha no seu interior um invólucro plástico branco contendo maconha
, substância esta que Jessica Martins da Silva, filha de Genivaldo, assumiu prontamente como pertencente a ela.
Que acrescenta que também arrecadaram R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em moeda corrente nacional que Genivaldo afirmou pertencer a ele
.
Que na área dos fundos da residência, diz terem localizado e arrecadado uma tampa plástica vermelha contendo no seu interior uma porção de pasta base de cocaína e também uma faca possivelmente com resquícios de cocaína
. [...]
Que durante o processo de revista, diz que o telefone de Genivaldo tocou, instante que gravou o número que chamava e retornou a ligação em seguida. Que o interlocutor disse chamar-se Wellington e queria falar com Genivaldo. Que perguntado o que queria, diz que Wellington respondeu que queria R$ 40,00 (quarenta reais) de droga “bem servida”
. [...]”
(
Sic.
, Id. 21455998, p. 3/4) (negritou-se)

Em juízo, as testemunhas Jorge Daniel e Weverton ratificaram as declarações prestadas na delegacia.

Ressalte-se que a testemunha Jorge Daniel esclareceu os fatos, desde a realização da denúncia anônima até a prisão em flagrante do apelante.

Para corroborar os depoimentos dos policiais, trago à lume depoimento de usuário de entorpecente:

“[...] QUE é usuário de entorpecentes do tipo cocaína há muitos anos; QUE, há um certo tempo compra droga de GENIVALDO; QUE, entra em contato com ele por telefone e ele entrega onde o declarante marca; QUE, GENIVALDO vai até o local combinado em uma motocicleta, cor preta, não sabendo dizer o modelo e a marca; QUE, nesta data como de costume entrou em contato via telefone com GENIVALDO e pediu para que ele entregasse a quantia de R$ 40,00 em cocaína, sendo que marcaram de se encontrar próximo ao mercado Prudente; [...]”
(Wellington Oliveira Silva, Id. 21455999)

Como se vê, não há que se falar em absolvição por falta de provas, como pretende a defesa, uma vez que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes recai claramente sobre
Genivaldo
.

Quanto ao depoimento dos policiais, até prova em contrário – não produzida nos autos –, deve merecer crédito, mormente por convergir com outros dados concretos carreados ao feito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

De fato, seria incoerente credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e, posteriormente, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Conforme demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos policiais e relatório de investigação, a residência onde vivia o apelante era conhecido ponto de venda de drogas.

Lado outro, é desnecessária a efetiva demonstração da venda de entorpecentes pelo apelante, haja vista ter sido denunciado, não só pela venda, mas por ter em depósito droga capaz de determinar dependência física e psíquica, crime pelo qual foi condenado.

Neste sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Ademais, a quantidade de droga apreendida – 0,231g (duzentos e trinta e um miligramas) de cocaína e 16,58g (dezesseis gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha, em conjunto com os demais elementos (valores em moeda corrente, objetos sem origem lícita comprovada), são elementos que demonstram situação típica de traficância.

Com relação à quantidade da droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
.

Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver nitidamente comprovada.

Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido pequena quantidade de tóxico em poder do réu’.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (negritou-se)

Considerando as lições doutrinárias, a maconha apreendida renderia mais de 50 (cinquenta) porções para uso individual.

Assim, da análise dos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, eis que restou cabalmente comprovado o crime de tráfico de entorpecentes pelo apelante.

Apesar da filha do apelante, Jessica Martins da Silva, ter assumido a propriedade da droga apreendida, alegando ser usuária, nada trouxe aos autos para embasar o alegado.

O mais crível é que estivesse tentando evitar a imputação de tráfico ao seu genitor, ora apelante.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Genivaldo Moreira da Silva
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021